Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Legalidade da prisão em flagrante. Policiais foram averiguar chamado de violência doméstica e encontraram fortuitamente (serendipidade) várias porções de maconha, balança de precisão e rolo de filme plástico. Crime permanente. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.